Tribunal: TJDFT
Processo: 0022323-85.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0022323-85.2014.8.07.0018 APELANTE: DALVA LUCIA DE ARAUJO, JOAO MARCOS SOUTO, RICARDO OLIVEIRA FREIRE, MARIA MONICA COSTA SOUTO APELADO: VILANI DE CARVALHO LEITAO, DALVA LUCIA DE ARAUJO, JOAO MARCOS SOUTO, MARIA MONICA COSTA SOUTO, RICARDO OLIVEIRA FREIRE, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ESPÓLIO DE JOAO CARLOS SETTE ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ELTON SANTOS CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista que não foi designado inventariante nos autos do Processo n° 0715945-16.2020.8.07.0001 até a presente data, determino a substituição processual de João Carlos Sette Rocha pelo seu Espólio, representado pelo inventariante extrajudicial Alexandre Rocha de Castro ou seu administrador provisório. Intime-se o Espólio de João Carlos Sette Rocha, por intermédio da procuradora Maria Olímpia da Costa, OAB/DF 1.305-A, para manifestação, no prazo de 15 dias. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora